Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DESPACHO 1. Após protocoladas as contrarrazões, o agravado inseriu nos autos novo documento sob mesmo título. Desta forma e tendo em vista a preclusão consumativa, deve-se desconsiderar a petição de ID 33858788. 2. Recebo o agravo interno (ID 3358794). Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403